Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-39.2023.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008765-39.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DE PROMOCAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS, CULTURAIS, FESTIVOS E ESPORTIVOS DE TAPURAH - MT (ASPREAT) - CNPJ: 10.887.785/0001-10 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO), ELZI VALADARES DE SOUZA - CPF: 572.261.211-15 (RECORRIDO), LETICIA VALADARES DOS REIS - CPF: 047.987.541-37 (ADVOGADO), ANDERSON VALADARES DOS REIS - CPF: 035.669.841-67 (RECORRIDO), DEIVID SULZBACHER FONTES - CPF: 985.399.651-00 (RECORRIDO), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - FESTIVAL DE PESCA - EQUÍVOCO NA CONTAGEM DE PONTOS - CORREÇÃO POSTERIOR DO RESULTADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - REGULAMENTO DO EVENTO - AUTONOMIA DA VONTADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação entre participantes e organizadores de eventos esportivos é regida pelo princípio da autonomia da vontade entre particulares, concretizada pela adesão voluntária ao regulamento do evento.

2. A correção de erro na contagem de pontos realizada pela organização em estrita observância ao regulamento do evento, ainda que após a cerimônia de premiação, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais ou obrigação de entregar premiação correspondente à classificação erroneamente atribuída.

3. A prevalência do regulamento sobre o erro de contagem inicial é essencial para garantir a lisura e equidade da competição, não podendo o princípio da boa-fé objetiva ser invocado para convalidar erro técnico em detrimento das regras expressamente estabelecidas.

4. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em danos morais ou obrigação de entregar premiação correspondente à classificação erroneamente atribuída.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELZI VALADARES DE SOUZA, ANDERSON VALADARES DOS REIS e DEIVID SULZBACHER FONTES
contra decisão monocrática (ID 303135355) que deu provimento aos recursos inominados interpostos pela
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS DE TAPURAH - MT e pelo MUNICÍPIO DE TAPURAH
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais alegando que participaram do 8º Festival de Pesca Esportiva de Tapurah/MT com a equipe denominada "Leviathan", tendo sido declarados vencedores do prêmio principal no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Contudo, dois dias após o evento, foram surpreendidos pela organização com a notícia de que houve equívoco na somatória dos pontos, sendo reclassificados para o 6º lugar, recebendo apenas R$ 1.000,00 (mil reais).

A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor e ao pagamento do prêmio relativo ao primeiro lugar da competição no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em decisão monocrática, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tapurah e, no mérito, foi dado provimento aos recursos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a correção do resultado da competição realizada pela Associação organizadora em estrita observância ao regulamento do evento constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito.

Os agravantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 317928374) por não conterem vícios a serem sanados.

No presente Agravo Interno, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) não negam o poder de revisão de atos administrativos, mas que este não é absoluto, devendo observar os princípios da transparência, da motivação e da boa-fé objetiva; (ii) a revisão do resultado proclamado impõe a obrigação de demonstrar concretamente os fundamentos da alteração mediante a juntada das fichas de pontuação dos demais competidores; (iii) houve ausência de motivação e violação à transparência do certame; (iv) não se aplica a tese do exercício regular de direito ao caso concreto; e (v) houve violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

Em contrarrazões, a Associação agravada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que agiu em estrito exercício regular de direito ao corrigir o resultado da competição conforme o regulamento do evento.

Registro ainda que, conforme consignado pela Presidência desta Turma Recursal na sessão de 24/03/2026 e certificado no id. 355902395, o setor de ciência de dados deste Tribunal atestou a inexistência de indisponibilidade do sistema. Assim, os autos foram transferidos ao Plenário Virtual, diante da ausência de formalização do pedido no sistema próprio,
restando precluso o direito a novo pedido de sustentação oral/adiamento para sessão de videoconferência, conforme orientação da presidência.

Pois bem.

I
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a correção na pontuação dos agravantes realizada pela Associação organizadora após a premiação constitui ato ilícito ensejador de danos morais e obrigação de pagar o prêmio correspondente ao primeiro lugar.

Inicialmente, cumpre destacar que as relações estabelecidas entre os participantes e a organização de competições ou eventos dessa natureza são regidas pelo princípio da autonomia da vontade entre particulares, materializado pela adesão ao regulamento do evento. Ao se inscreverem no Festival de Pesca, os participantes aderiram voluntariamente às regras estabelecidas no regulamento, que disciplina todos os aspectos da competição, inclusive os critérios de pontuação.

Analisando o regulamento do evento juntado aos autos, verifico que este estabelece claramente os critérios de pontuação para cada espécie de peixe capturada. Consta expressamente que para a espécie Traíra a pontuação é de 200 pontos por centímetro, enquanto para a espécie Curvina também é de 200 pontos por centímetro.

Conforme reconhecido pelos próprios agravantes, eles capturaram dois peixes: um Traíra de 77 centímetros e uma Curvina de 38 centímetros. Aplicando-se corretamente os critérios de pontuação estabelecidos no regulamento, temos:

- Traíra de 77 cm: 77 cm × 200 pontos = 15.400 pontos

- Curvina de 38 cm: 38 cm × 200 pontos = 7.600 pontos

- Total: 23.000 pontos

No entanto, inicialmente foi atribuída aos agravantes uma pontuação de 34.500 pontos, em manifesto desacordo com o regulamento:

- Traíra de 77 cm: 23.100 pontos (300 pontos por cm)

- Curvina de 38 cm: 11.400 pontos (300 pontos por cm)

- Total: 34.500 pontos

Resta evidente, portanto, que houve um equívoco na apuração inicial, atribuindo-se erroneamente 300 pontos por centímetro quando o regulamento previa 200 pontos por centímetro para as espécies capturadas pelos agravantes.

A Associação organizadora, ao identificar o erro, procedeu à correção da pontuação em conformidade com o regulamento, o que resultou na reclassificação da equipe dos agravantes para o 6º lugar. Esta conduta configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não constituindo ato ilícito.

Os agravantes argumentam que não foi juntada aos autos a ficha de pontuação da equipe que assumiu o primeiro lugar após a correção, o que inviabilizaria a verificação da legitimidade da alteração da classificação. Contudo, tal argumento não prospera.

A constatação objetiva do erro na aplicação do regulamento à pontuação dos próprios agravantes é suficiente para o deslinde da controvérsia, independentemente da pontuação obtida pelas demais equipes. O equívoco na contagem dos pontos da equipe dos agravantes, por si só, já demonstra que eles não poderiam ter sido declarados vencedores, uma vez que sua pontuação real era significativamente inferior à inicialmente atribuída.

Ademais, a questão relativa à ausência de juntada da ficha de pontuação da equipe que assumiu o primeiro lugar não foi suscitada oportunamente nas contrarrazões aos recursos inominados, configurando inovação recursal inadmissível nesta fase processual.

Quanto à alegada falta de transparência na recontagem dos pontos, esta não se configura como elemento suficiente para invalidar a correção realizada, uma vez que a simples aplicação dos critérios de pontuação previstos no regulamento aos peixes capturados pelos agravantes já demonstra o equívoco ocorrido inicialmente.

O fato de a correção ter ocorrido após a cerimônia de premiação não invalida o direito da organização de retificar o resultado em conformidade com o regulamento. A tempestividade na identificação e correção de erros é elemento importante, mas não pode se sobrepor à necessidade de garantir a integridade e lisura da competição.

Admitir a manutenção de um resultado incorreto meramente por ter sido inicialmente proclamado representaria grave violação ao princípio da isonomia que deve nortear qualquer competição esportiva. Seria manifestamente injusto manter uma classificação errônea, prejudicando os demais participantes que obedeceram corretamente às regras estabelecidas.

O princípio da boa-fé objetiva invocado pelos agravantes não pode ser utilizado para convalidar um erro de cálculo em detrimento das regras estabelecidas no regulamento. A prevalência do regulamento é essencial para garantir a lisura e equidade da competição.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - PROTEÇÃO VEICULAR - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - VALIDADE DO TERMO DE ADESÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Termo de Adesão ao seguro é negócio jurídico válido, firmado com base no princípio da autonomia da vontade, não havendo nos autos qualquer elemento que afaste sua eficácia ou que comprometa a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes. (...)" (NU 1006441-89.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CELULAR COMO GARANTIA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS - PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Hipótese em que as partes firmaram contrato de empréstimo tendo o celular como garantia, com informações claras de que o atraso no pagamento geraria o bloqueio do aparelho, motivo por que prevalece a autonomia de vontade e a força do instrumento contratual, expressado pelo princípio pacta sunt servanda. (...)" (NU 1001421-78.2022.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Considerando que não houve ato ilícito por parte da Associação organizadora, que agiu no exercício regular de direito ao corrigir um erro na aplicação do regulamento, não há que se falar em danos morais ou obrigação de pagar o prêmio correspondente ao primeiro lugar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026